Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS PARA DOIS FILHOS. MINORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE UM DOS FILHOS RESIDE COM O PAI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA NO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que fixou alimentos provisórios, devidos pelo agravante em favor de seus dois filhos menores, no valor correspondente a 30% da remuneração da parte requerida, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IR e INSS), ressalvadas verbas de caráter indenizatório, incluído salário família e auxílio-creche. 1.1. A agravante pretende a redução do encargo alimentar sob o argumento de que um dos filhos reside com o agravante.
2. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC).
3. A princípio não há motivos para modificar a decisão agravada, considerando-se que os alimentos visam resguardar a sobrevivência dos filhos do recorrente e não há elementos convincentes de que um dos infantes reside com o agravante.
3.1. Apesar que o agravante ter afirmado que um dos agravados (de 14 anos) reside com o genitor e que ele detém sua guarda, a única prova juntada aos autos é uma suposta carta redigida pelo filho.
3.2. Acolher o pleito do agravante, importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
3.3. O requerimento de exclusão ou de minoração dos alimentos não encontra amparo no artigo 1.019, do CPC. Diante da ausência de demonstração que justifique, in limine, a alteração requerida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
3.4. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão possa ser majorada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a majoração perseguida.
4. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado.